Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Nega-se provimento ao recurso interposto contra a decisão que fixou alimentos provisórios em patamar razoável, porquanto a redução pretendida da verba alimentar demanda aprofundamento na seara das provas, não admitido na estreita via do agravo de instrumento.
2. Recurso conhecido e não provido.